Tribunal: TCU
Processo: 002.875/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4600/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.875/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzira Rocha Torres (XXX.106.131-XX); Cynthia de Melo Casado (XXX.615.781-XX); Frederico Augusto Pereira (XXX.595.561-XX); Ieda Silvania Ramos (XXX.368.061-XX); Jardelina Alves da Silva (XXX.654.121-XX); Luiz Antonio da Rocha Sobrinho (XXX.953.221-XX); Marco Tulio Sousa Lino (XXX.264.571-XX); Maria de Fatima Rolim Moraes (XXX.396.831-XX); Neyde Mota da Silva (XXX.639.421-XX); Tereza Cristina Carmona Fernandes (XXX.124.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.